Tribunal: TCU
Processo: 021.118/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de Reconsideração interpostos pela Sra. Lúcia de Fátima Fernandes Fonseca (Peça 35) e pelo Sr. Rachid Elmor (Peça 34), contra o Acórdão 6796/2019  2a Câmara (Peça 21), que jugou irregulares as suas contas, condenando-os ao pagamento das quantias apuradas nos autos e aplicou-lhes multa no valor de R$ 100.000,00.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos Recursos de Reconsideração interpostos pela Sra. Lúcia de Fátima Fernandes Fonseca e pelo Sr. Rachid Elmor, contra o Acórdão 6796/2019-TCU-Segunda Câmara , que jugou irregulares as suas contas, condenando-os ao pagamento das quantias apuradas nos autos e aplicou-lhes multa no valor de R$ 100.000,00; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/92, em: 9.1. conhecer dos Recursos de Reconsideração interpostos pela Sra. Lúcia de Fátima Fernandes Fonseca e pelo Sr. Rachid Elmor para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência da presente deliberação aos recorrentes e demais interessados.